Tribunal: TJBA
Processo: 8003656-90.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003656-90.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL BEZERRA DUNGA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, FRANCISCO BRAGA E SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. ADESÃO A PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PIDV). TRANSFERÊNCIA PARA PLANO DISTINTO. DIREITO A MANUTENÇÃO DO PLANO ANTERIOR. CUSTEIO INTEGRAL E EXCLUSIVO PELO EX-EMPREGADO POR PERÍODO SUPERIOR A UMA DÉCADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCRIMINAÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE DEVE OBSERVAR AS MESMAS CONDIÇÕES AOS COLOBORADORES EM ATIVIDADE.

Deferimento do benefício da justiça gratuita.

Nulidade da sentença não caracterizada. Cerceamento de defesa não configurado. Aplicação do princípio da utilidade da prova.

Inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003656-90.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante MANOEL BEZERRA DUNGA e como apelada FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, D
AR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA